Tribunal: TJES
Processo: 5002087-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ELEUSIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, sendo certo que, nos termos do enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

2.
Em
princípio, restou devidamente demonstrado que a empresa se encontra inativa,
de modo que e
xigir do ente público que comprove a ausência de comunicação quanto à baixa equivaleria a obrigá-lo a realizar prova negativa de difícil ou impossível produção, o que não se pode admitir.

3.
É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a ratio da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. No mesmo sentido, e mais recentemente, o STJ firmou o Tema Repetitivo nº 981,
in verbis
: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

4.
Quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa,
consign
a-se
que,
via de
regra,
o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos. Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002087-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: JOAO FRANCISCO PETRONETTO

AGRAVADO: ELEUSIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo

MUNICÍPIO DE SERRA

contra a
Decisão
colacionada em
ID
2285254
,
proferida pel
a

MM
Ju
í
z
a

de Direito
da
Vara
de Fazenda Pública Municipal de Serra
,
Telmelita Guimarães Alves
,
que
na Ação
de
Execução Fiscal
ajuizada
em face de

ELEUSIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
,

indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada por entender que não restou comprovada a dissolução irregular da pessoa jurídica.

Irresignado,
o Município agravante
sustenta em suas razões recursais, em síntese, que ocorreu a dissolução irregular da pessoa jurídica, uma vez que houve a mudança de domicílio fiscal sem comunicação dos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, comprovada pela Certidão da Receita Federal.

Decisão
proferida
em ID 2315148,
proferida pel
o
Desembargador que me antecedeu neste Gabinete,
no sentido de indeferir a
antecipação da tutela recursal.

Denota-se dos autos que, na origem, o Município agravante ajuizou a
Execução Fiscal
nº
0008318-63.1999.8.08.0048
, lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº
320/1999
.

À fl.
91
dos autos originários, verifica-se a juntada de petição pelo agravante, informando acerca da dissolução irregular da sociedade executada, requerendo, nestes termos, o redirecionamento da execução aos sócios da demandada, com realização de penhora on-line.

Ao apreciar o pleito, a magistrada de primeiro grau indeferiu a medida, com base nos fundamentos adiante transcritos:

1) Trata-se de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

2) Não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade.

3) Além dos mais, o nome dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários
[...]
.

Postas estas premissas, verifica-se que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (fls.
9
2 - ID 2285254) evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, sendo certo que, nos termos do enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

Em
princípio, restou devidamente demonstrado que a empresa se encontra inativa,
de modo que e
xigir do ente público que comprove a ausência de comunicação quanto à baixa equivaleria a obrigá-lo a realizar prova negativa de difícil ou impossível produção, o que não se pode admitir.

É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a ratio da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630):
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
.

No mesmo sentido, e mais recentemente, o STJ firmou o Tema Repetitivo nº 981,
in verbis
:
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”
.

Quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, consign
a-se
que,
via de
regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos.

Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes. Nessa linha de intelecção, posiciona-se a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA ALTERAR POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO NÃO INCLUÍDO NA CDA - RESPONSABILIDADE DO ART. 135, DO CTN - ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - NULIDADE DA CITAÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
O redirecionamento da Execução Fiscal a sócio cujo nome não foi incluído na CDA exige da Fazenda a demonstração da atuação com excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN, diante da tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.104.900
[...].
(TJ-MG - AI: 10188060467605001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 21/06/0020, Data de Publicação: 29/06/2020).

EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Precedentes do c. STJ. 2. O distrato é apenas uma das etapas para o encerramento da pessoa jurídica, não constituindo condição suficiente para regular dissolução, pois indispensável a liquidação do ativo e do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ.
3. A dissolução irregular da empresa Agravada configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização dos sócios Agravados, por força do disposto no art. 135, III, do CTN, pois incumbia a eles, diante da paralisação definitiva das atividades da sociedade empresária, promover a regular liquidação para efeitos tributários.
4. Recurso provido. (TJ
ES
– A
gravo de Instrumento
5002115-12.2020.8.08.0000 –
3ª
Câmara Cível –
Relator: Samuel Meira Brasil Júnior –
j.
24/06/2022
).

Imperioso destacar
, outrossim que a execução foi proposta em 20
03
, não tendo o exequente, até o momento, obtido êxito na constrição de bens da executada, que sabidamente se encontra dissolvida de forma irregular, o que revela indícios de abuso da personalidade jurídica, com potencial prejuízo para eventuais credores, autorizando, ainda que não se trate do objeto destes autos, até mesmo a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA.
[...]
A ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, e a comprovação de que ela não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que caracteriza sua dissolução irregular, sendo considerada, ademais, inapta ao exercício de suas atividades, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
3 - Acolhido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Devedora originária para estender ao patrimônio dos sócios a responsabilidade pelo débito exequendo. Agravo de Instrumento provido. Maioria. (TJ-DF 07253987220198070000 DF 0725398-72.2019.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/05/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. CENÁRIO FÁTICO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; todavia assim será, quando,
de modo associado com as tentativas frustradas de constrição de bens e com as evidências de que houve dissolução irregular da sociedade, ficar revelado que o encerramento objetiva fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado.
(TJ-DF 07024260620228070000 1426577, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração. Irresignação da parte exequente. Cabimento.
Pedido fundado na ausência de localização de bens a serem penhorados, bem como informação de encerramento irregular das atividades das empresas devedoras. Empresas não localizadas nos endereços de suas sedes e inaptas por omissão na entrega de declarações à Receita Federal. Existência de indícios de ocultação patrimonial.
Sócios das devedoras que apresentaram contestação sem esclarecer o paradeiro das empresas e nem apresentar alternativas para o pagamento do débito.
Abuso da personalidade jurídica configurado. Inclusão dos sócios da parte executada no polo passivo do feito executivo.
Precedentes. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21407660620228260000 SP 2140766-06.2022.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 24/08/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022).

Nestes termos, deve-se admitir o redirecionamento da execução fiscal ao
s
sócio
s da pessoa jurídica executada
, considerando que o conjunto probatório dos autos indica potencial infração à lei.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida, deferindo o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para conhecer e dar provimento ao Recurso.